Tribunal: TJDFT
Processo: 0745915-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES PRESTADAS EM OFICINA MECÂNICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. INCOMPATIBILIDADE. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. COMPROMETIDA. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. COMPROMETIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que o trabalho externo, além de ser um direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal e ressocialização do apenado, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos legais, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.

2. Todavia, no caso em análise, como o apenado ostenta uma condenação transitada em julgado por adulteração de sinal identificador em veículo automotor e organização criminosa com emprego de arma de foto, além de outra condenação, sem trânsito em julgado, por crime de receptação de veículo roubado, o trabalho externo no ramo de oficina mecânica deve ser indeferido.

3. O trabalho externo em local que guarda pertinência com os crimes praticados pelo apenado não se mostra recomendável, pois além do risco de frustrar a função ressocializadora da pena, pode comprometer a fiscalização das atividades laborais.

4. Agravo conhecido e provido.